Tribunal: TJDFT
Processo: 0732828-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SAE-DF. FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINGUISHING. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA COLETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O caso em exame distingue-se a questão a ser definida no Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, pois desnecessária liquidação prévia da sentença coletiva, uma vez que constantes do título executivo judicial, elementos suficientes para elaboração dos cálculos individualizados. Assim, resta afastada a aplicação do Tema 1.169 do STJ ao presente cumprimento de sentença.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.